Tribunal: TJMT
Processo: 1020845-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020845-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.849.402/0001-65 (AGRAVADO), JOSE IDELFONSO DE PASSOS - CPF: 142.425.241-53 (AGRAVADO), ADILSON TEIXEIRA DE BESSA - CPF: 362.974.531-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. DILAÇÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, manteve decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de créditos tributários vencidos até 03.11.2009, relativos à cobrança de ISSQN, extinguindo parcialmente a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a prescrição de crédito tributário pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) se, no caso concreto, estão prescritos os créditos vencidos até 03.11.2009; (iii) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando acolhida parcialmente a exceção.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para veicular matéria de ordem pública, inclusive prescrição, desde que fundada em prova pré-constituída, conforme pacificado pela Súmula 393 do STJ.

4. A aferição da prescrição no caso decorre da análise de elementos constantes das próprias Certidões de Dívida Ativa, da data do ajuizamento da execução fiscal e do despacho citatório, não exigindo dilação probatória.

5. Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição quinquenal deve ser contada do vencimento da obrigação, e não da inscrição em dívida ativa, salvo prova de constituição posterior, o que não ocorreu. Os créditos vencidos até 03.11.2009 estão prescritos, considerando a data do ajuizamento da execução (03.11.2014).

6. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção ou redução do crédito exequendo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o reconhecimento da prescrição de crédito tributário por meio de exceção de pré-executividade, desde que fundada em prova pré-constituída.

2. Os créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação têm seu prazo prescricional iniciado com o vencimento da obrigação, salvo demonstração de constituição posterior.

3. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., I; CPC/2015, arts. 85 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento que manteve decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados — Isomar Prestação de Serviços Ltda., Adilson Teixeira de Bessa e José Idelfonso de Passos — para declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos até 03 de novembro de 2009, nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de ISSQN.

A decisão agravada entendeu, com base na documentação constante dos autos, ser possível aferir a ocorrência de prescrição parcial sem necessidade de dilação probatória, razão pela qual reconheceu a prescrição dos créditos mencionados, extinguindo parcialmente a execução. Determinou ainda a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a inadequação da exceção de pré-executividade para veicular matéria relacionada à prescrição, ao argumento de que a análise da data de constituição dos créditos e do eventual efeito interruptivo da citação exigiria o exame de documentos e atos processuais não passíveis de simples verificação.

Alega, ainda, que não houve prescrição, porquanto os créditos foram regularmente inscritos em dívida ativa em 30 de outubro de 2014 e a execução fiscal foi proposta em 03 de novembro daquele mesmo ano, sendo o despacho citatório proferido em 27 de novembro, o que, segundo argumenta, interromperia validamente o curso prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela LC 118/2005, combinado com o art. 8o, §2o, da Lei de Execuções Fiscais.

Sustenta, por fim, a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve conduta culposa por parte da Fazenda Pública, tampouco resistência injustificada, além de invocar o disposto no art. 921, §5o, do CPC.

Requer o juízo de retratação para anular a sentença e o prosseguir com a execução fiscal (Id. 311685394)

O recurso foi devidamente contrarrazoado pelos agravados, que pugnam pela manutenção da decisão monocrática, defendendo a admissibilidade da exceção de pré-executividade no caso concreto, à luz da Súmula 393 do STJ, diante da possibilidade de aferição da prescrição a partir dos próprios elementos constantes dos autos, especialmente das certidões de dívida ativa.

Argumentam que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da obrigação tributária, e não da inscrição em dívida ativa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e também nesta Corte Estadual. No que tange aos honorários, defendem sua manutenção, invocando precedentes que admitem a condenação da Fazenda Pública quando a exceção resulta em extinção parcial da execução ou redução do valor cobrado (Id. 314345363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Grande
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Versam os autos sobre agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande, inconformado com decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Isomar Prestação de Serviços Ltda., Adilson Teixeira de Bessa e José Idelfonso de Passos, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários vencidos até 03 de novembro de 2009, oriundos de cobrança de ISSQN no valor originário de R$ 2.774,27, conforme constam nas Certidões de Dívida Ativa n. 530/2014 a 536/2014.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição por meio de exceção de pré-executividade, bem como à verificação, no caso concreto, da efetiva ocorrência da prescrição da pretensão executiva do ente municipal.

Inicialmente, afasto a tese sustentada pelo agravante quanto à suposta inadequação da via eleita, sob a alegação de que a exceção de pré-executividade não seria instrumento idôneo à análise da prescrição do crédito tributário por demandar dilação probatória.

É assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a exceção de pré-executividade constitui mecanismo processual legítimo para arguição de matérias de ordem pública e nulidades absolutas, desde que tais questões possam ser conhecidas de ofício e não demandem a produção de prova em sentido estrito.

Tal entendimento foi sedimentado na Súmula 393 do STJ, segundo a qual
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso sob análise, a discussão gira em torno da prescrição de créditos cuja aferição se dá com base em dados objetivos e já constantes dos autos, como a data de vencimento das obrigações tributárias, a data da propositura da ação executiva e o momento do despacho citatório. Tais informações constam das CDAs acostadas aos autos e dos registros processuais, não havendo necessidade de qualquer prova adicional ou dilação probatória. Some-se a isso o fato de que a prescrição é matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, podendo, portanto, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o que afasta a tese de nulidade da decisão agravada.

Passo ao exame do mérito recursal.

Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Embora o Município sustente que a constituição definitiva do crédito apenas se aperfeiçoaria com a inscrição em dívida ativa, datada de 30 de outubro de 2014, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, o termo inicial do prazo prescricional se dá com o vencimento da obrigação tributária, salvo se demonstrado, pelo fisco, que houve constituição posterior, o que não ocorreu nos autos.

No presente feito, verifica-se que os tributos discutidos referem-se ao exercício de 2009, com vencimentos em datas compreendidas entre fevereiro e agosto daquele ano, conforme se extrai da análise das CDAs 530/2014, 532/2014 (em parte) e 536/2014. A execução fiscal foi ajuizada em 03 de novembro de 2014, tendo o despacho citatório sido proferido em 27 de novembro subsequente. Conforme entendimento pacificado, o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper o prazo prescricional, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a redação conferida pela LC 118/2005.

Dessa forma, resta evidente que todos os créditos vencidos até 03 de novembro de 2009 foram atingidos pela prescrição quinquenal, não se tratando, pois, de equívoco ou excesso de rigor, mas de correta aplicação da norma legal à situação fática delimitada nos autos.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao agravante. A fixação da verba sucumbencial em favor dos agravados decorre da aplicação do princípio da causalidade e encontra amparo no art. 85, caput e §3o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir ou reduzir o objeto da execução, mesmo que parcialmente, como se deu na hipótese sub judice. Confira-se, a propósito, o teor do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1 . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA . 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1 . A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2 .
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Precedentes.3. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Constatado que a Fazenda Pública teve parcela de sua pretensão executiva frustrada em virtude do acolhimento da exceção, legítima é a condenação nos ônus da sucumbência, a qual, ademais, foi fixada em percentual razoável e proporcional ao valor da causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025